Tribunal: TJBA
Processo: 8055197-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055197-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GIVANILDO ERASMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DIONISIO DA COSTA, MARY MONALISA DE CARVALHO COSTA, MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO

EMENTA:
Direito Previdenciário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Restabelecimento de benefício previdenciário. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação previdenciária de restabelecimento de benefício, em fase de cumprimento de sentença, na qual o juízo singular rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Autarquia, mantendo a cobrança de multa diária pelo atraso no cumprimento da determinação judicial de implantação do benefício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é legítima a manutenção da multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento da ordem de implantação do benefício previdenciário;
(ii) se o valor arbitrado a título de astreintes mostra-se exorbitante ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A multa diária possui previsão legal nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC, e constitui instrumento legítimo de coerção para garantir a efetividade das decisões judiciais.

4. O descumprimento da ordem de implantação do benefício previdenciário restou incontroverso, tendo perdurado por 71 dias, o que justifica a aplicação das astreintes, mormente tratando-se de verba de natureza alimentar.

5. O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo diante do atraso verificado e da finalidade coercitiva da multa.

6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam a legalidade da cominação em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 536, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8050512-64.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.